Tribunal: TJDFT
Processo: 0772132-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONSUMIDORA EFETUOU O CRÉDITO EM CHAVE PIX DIVERSA. REGISTRO NO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). RES/BACEN 103/2021. AUSÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, para condenação da Instituição a ressarcir, em dobro, o valor relativo à transferência via PIX feita de forma equivocada, além de compensá-la pelos danos morais experimentados. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de nulidade processual ante a não inversão do ônus da prova. No mérito, argumenta que houve falha na prestação do serviço, pois fez contato imediato com a Instituição para estorno da operação. Pede a reforma da sentença.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, tendo em vista que a requerida comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, ID 59630782.

3. Rejeito a preliminar de nulidade processual. Acerca do ônus da prova, importa esclarecer que cabe às partes a produção da prova para deslinde da questão posta em juízo. A distribuição ope legis ocorre de maneira estável (art. 373, I e II), cabendo ao autor provar os elementos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito defendido pelo autor. Contudo, o §1o prevê a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo o encargo àquele que tiver maior facilidade de produzi-la. No caso não há controvérsia acerca da efetivação da transação, confirmada pela autora.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. O Enunciado da súmula no 297 do STJ, estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras".

5. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

6. Na hipótese, a recorrida afirma que efetuou transferência via PIX para conta corrente de terceira pessoa e, em seguida, constatou ter ocorrido erro na digitação do número da chave PIX, resultando no crédito a pessoa diversa da pretendida, o que motivou o registro da ocorrência junto à Instituição. Da leitura dos autos, observa-se que a transferência foi realizada no dia 27/11/2023 às 16h05, e a correntista foi instruída pelo preposto do Banco a fazer contato com o beneficiário do depósito, por não se tratar de fraude, mas não obteve êxito porque o telefone indicado estava desligado na operadora.

7. Impende esclarecer que o Mecanismo Especial de Devolução foi criado como objetivo de aumentar a segurança do meio de pagamento via PIX. De acordo com o Banco Central, a medida visa a dar celeridade ao bloqueio e eventual devolução dos recursos, utilizando os procedimentos e prazos padronizados por aquela Autarquia. A Resolução 103/2021 em seu art. 41-B, da Seção II, estabelece que: “O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.”

8. Por sua vez, o art. 41-A da Seção I preconiza que: “Todas as devoluções realizadas no âmbito do Pix, inclusive aquelas de que trata a Seção II deste Capítulo: I - pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor, nos termos do contrato mantido com o correspondente participante prestador de serviço de pagamento; e II - deverão ser iniciadas em até 90 (noventa) dias contados da data em que houver sido realizada a transação original." Grifei.

9. Destarte, no caso sob análise, o que se verifica é que não foi efetivado o registro no MED, por não se tratar de fraude, mas de equívoco cometido pela correntista ao digitar a chave PIX, configurando culpa exclusiva da consumidora. Nesse quadro, impõe-se a confirmação da sentença.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade face à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

12.Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.